Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712384-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MUNIZ HUMMIG AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Preparo recolhido (ID 46028264). Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Portanto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se a eventual apresentação de contrarrazões. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de maio de 2023